Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735710-05.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO PACIENTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por JURANDIR MARCELINO DE MELO, de próprio punho. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador